Tribunal: TJMT
Processo: 1009693-91.2023.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009693-91.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), FREDERICK THIECO SANTOS NUNES - CPF: 016.538.871-41 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), EBSON BENEDITO BERNARDINO DA CRUZ - CPF: 667.199.921-04 (ASSISTENTE), MARCIO ROBERTO CARUS - CPF: 595.156.861-72 (ASSISTENTE), ROSELY BATISTA DOS SANTOS - CPF: 022.863.031-26 (ASSISTENTE), FERNANDO DOS SANTOS FREITAS (ASSISTENTE), GILBERTO DA SILVA SANTANA - CPF: 028.623.801-21 (ASSISTENTE), VITORIA SAYURI ALVES DA SILVA - CPF: 713.602.741-11 (ASSISTENTE), LEANDRO VIANA DA SILVA (ASSISTENTE), ANDRÉ ALEXANDRE PEDROSA (ASSISTENTE), WEVERTON CESAR GUEDES GOMES (ASSISTENTE), MÁRCIO DA SILVA (ASSISTENTE), ALEF JUNIO CAMARGO RIBEIRO DA SILVA (ASSISTENTE), CLEBER LEITE SANTANA - CPF: 693.178.011-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO CAUTELAR REVOGADA PELO D. JUÍZO
A QUO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDO O RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA
–
1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA I. DEFESA
– REJEIÇÃO – RECURSO TEMPESTIVO – ENUNCIADO N. 17 DA TCCR/TJMT –
2. MÉRITO
– EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ NATURAL DA CAUSA – ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA – RECORRIDO EM LIBERDADE HÁ CERCA DE 07 (SETE) MESES, SEM NOTÍCIAS DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES OU DE ENVOLVIMENTO COM NOVOS DELITOS – PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ALTERNATIVAS –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Quanto à arguição de intempestividade formulada como questão preliminar em sede de contrarrazões recursais, não assiste qualquer razão à i. Defesa quando o exame do andamento processual revela ter sido interposto o correspondente recurso logo após a certificação da intimação do
parquet
. Ademais, quanto ao prazo para apresentação das respectivas razões, deve ser observado o Enunciado Orientativo n. 17 da TCCR/TJMT.

2.

Na hipótese, tendo o d. magistrado
a quo
ponderado as circunstâncias do caso concreto em face da superação dos motivos que inicialmente justificaram a prisão preventiva do recorrido, revela-se escorreita a revogação da medida extrema, mediante a fixação de providências cautelares alternativas suficientes à garantia da ordem pública e à regular instrução processual.

3.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO:

FREDERICK THIECO SANTOS NUNES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
m face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos n. 1009693-91.2023.8.11.0037, que
determinou a soltura

do recorrido

FREDERICK THIECO SANTOS NUNES
, inicialmente preso em flagrante delito em
10/10/2023
, com posterior homologação do claustro pré-cautelar e conversão em
prisão preventiva
, em razão da suposta prática dos crimes previstos pelo
art. 121, §2o, IV e VIII do Código Penal
, e pelo
art. 14 do Estatuto do Desarmamento.

Nas razões recursais acostadas no ID 218193780, o i. representante do órgão ministerial pretende a reforma do r.
decisum
fustigado,
a fim de

restabelecer a custódia cautelar

do recorrido, ao argumento de que, conquanto
FREDERICK
não ostente antecedentes criminais e possua endereço certo, cuida-se de fatos graves, com elementos concretos a indicar o intento do réu de se evadir da aplicação da lei penal.

Em suas contrarrazões, vistas no ID 218193799, a i. Defesa,
preliminarmente
, suscita a
intempestividade
do recurso e, no mérito, rechaça os argumentos acusatórios e pugna pelo
não provimento
do apelo.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. juízo
a quo

manteve
o ato decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, fazendo-o por meio do pronunciamento anexado sob o ID

218193801.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer juntado sob o ID 232394179, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, em atenção à arguição de intempestividade formulada pela i. Defesa do recorrido em sede de contrarrazões, esclareço que
não lhe assiste qualquer razão
, uma vez que a decisão objurgada foi proferida em
15/02/2024
, com certificação da intimação eletrônica em
22/02/2024
,

ao que se seguiu a interposição do RESE no dia seguinte, ou seja, em
23/02/2024
.

As razões recursais, por sua vez, foram carreadas aos autos em
11/03/2024
, devendo ser observado, nesse ponto, o teor do Enunciado Orientativo n. 17 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
o oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida
”.

Dessa forma, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 218193778)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO
do recurso manejado pela Acusação, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que
FREDERICK THIECO SANTOS NUNES
foi preso em flagrante delito na data de
10/10/2023
, ao incorrer, em tese, nas condutas delitivas de
homicídio qualificado
e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, as quais foram subsumidas pelo
parquet
, quando do oferecimento da denúncia, aos tipos penais previstos pelo
art. 121, §2o, IV e VIII, do Código Penal
, e
art. 14 do Estatuto do Desarmamento.

Colhe-se da denúncia que, no dia 10 de outubro de 2023, por volta das 18h, em um imóvel residencial em obras, localizado na Rua Palermo, s/n., no Bairro Parque das Águas, em Primavera do Leste/MT,
FREDERICK
matou a vítima
Cleber Leite Santana

ao lhe desferir, com
animus necandi
, vários disparos de arma de fogo de uso restrito (pistola e munições de cal. 9mm), tendo 6 (seis) disparos atingido a vítima nas regiões do abdômen, mão e braço direitos, coxa esquerda e especialmente na região frontal e regiões parietais esquerda e direita (cabeça), tudo de forma a lhe causar a morte por
traumatismo crânio encefálico produzido por projétil de arma de fogo.

Posteriormente, na mesma data, por volta das 20h40min, no Posto de Combustíveis
Aldo Locateli
, localizado na Rua São Paulo, n. 1470, no Bairro Parque Industrial, em Primavera do Leste/MT,
FREDERICK

transportava arma de fogo de uso permitido, bem como munições e acessórios compatíveis com o armamento
, consistentes em uma carabina cal. .22 LR, n. de série EWD4854543, 34 munições de cal. .22 LR e dois carregadores de munição .22, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo Ministério Público na preambular acusatória, a vítima
Cleber
prestava serviços de pintura para
FREDERICK
na obra da residência deste último, e os dois tiveram alguns impasses quanto à execução desse serviço. Em razão disso, a vítima indicou seu irmão
Gilberto da Silva Santana
para prosseguir na pintura e, para isso, ligou para o recorrido a fim de que ele fosse até a obra, para verificar o trabalho que ainda precisava ser feito.

Ato contínuo,
FREDERICK
foi para o local armado com uma Pistola Taurus G3, cal. 9mm., que estava em sua cintura de forma velada, e conversou com a vítima
Cleber
e com
Gilberto
sobre o serviço, cuja negociação transcorreu de forma aparentemente tranquila. Todavia, após combinarem o serviço, a vítima e o recorrido se desentenderam, tendo
Cléber
segurado o pescoço de
FREDERICK
sem apertar, momento em que o acusado sacou a arma de fogo cal. 9mm que portava e disparou contra a vítima, que foi ao chão, momento em que o denunciado efetuou ao menos mais 1 (um) disparo de arma de fogo contra a cabeça da vítima caída.

Posteriormente, o recorrido fugiu do local dos fatos em um veículo Fiat
Toro
, de cor branca. Pouco tempo depois, a Polícia Militar recebeu a comunicação do fato e, ao realizar rondas, uma guarnição visualizou um veículo trafegando em alta velocidade, que apresentava as mesmas características do veículo conduzido por
FREDERICK
, razão pela qual iniciou o acompanhamento do automóvel, conseguindo abordá-lo quando o condutor parou para abastecer no Posto
Aldo Locateli.

Ao ser abordado pelos agentes,
FREDERICK
confirmou ser o autor dos disparos que tinham atingido a vítima e indicou que, no interior do veículo, estava a arma de fogo utilizada no crime, bem como carregadores e munições, além de outro armamento, consistente em uma carabina cal. 22 LR, junto com dois carregadores e munições cal. .22 LR, os quais foram apreendidos.

Consoante exposto pelo
parquet
, após o primeiro fato narrado,
FREDERICK
foi para sua residência e se apossou da arma de fogo citada, colocou-a no seu veículo e dirigiu-se até o posto de combustíveis para abastecer, momento em que foi abordado pela polícia e a arma apreendida; devendo ser salientado que se trata de arma de fogo diversa daquela utilizada para o crime, bem como que o denunciado não possuía autorização para portá-la e transportá-la, eis que possuía apenas o registro.

Realizada a audiência de custódia,
FREDERICK
teve sua prisão em flagrante homologada e
convertida em preventiva
, com esteio na necessidade de se
garantir a ordem pública
e
assegurar a aplicação da lei penal
.

Insta registrar que, após o indeferimento do pedido defensivo pela revogação do claustro cautelar, se impetrou, em prol do recorrido, o
Habeas Corpus
n. 1029215-21.2023.8.11.0000, julgado pela c. Terceira Câmara Criminal do TJMT em 24/01/2024, oportunidade em que ressaiu
denegada
a ordem, com posterior trânsito em julgado em
15/02/2024.

Por outro lado, nos autos originários, na mesma data, qual seja, em
15/02/2024
, o d. juízo
a quo
, posteriormente à realização de audiência instrutória, ao apreciar novo pedido de revogação formulado pela i. Defesa do paciente, decidiu pelo
deferimento
do pleito, vindo a determinar a
imediata soltura
do increpado; contexto em que agora o i. órgão de acusação insurge inconformado, pleiteando à esta instância revisora o
restabelecimento da segregação cautelar do acusado
.

Entretanto, passo agora a expor as razões pelas quais entendo que
a pretensão não faz
jus
à guarida
, malgrado os judiciosos argumentos expendidos pelo recorrente.

De proêmio, há de se ter em conta que a prisão preventiva é medida cautelar de natureza
excepcional
, que, embora não possua um prazo de duração pré-definido em lei, por restringir uma garantia fundamental, qual seja, o direito à liberdade de locomoção, não pode ter a sua duração
ad eternum
, com a subversão dos fins que a legitimam e superando os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que isto pode configurar inaceitável antecipação da pena, o que é vedado em um Estado Democrático de Direito.

Nessa toada, na hipótese dos autos, tem-se que a prisão preventiva do recorrido somente fora decretada, inicialmente, em razão de
circunstâncias objetivas expressamente reconhecidas pelo d. juízo
a quo
. Veja-se:

“
[...] De outra parte,
a manutenção do flagrado encarcerado justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312) a fim de evitar que em liberdade evada do distrito da culpa, já que logo após o fato saiu do local e somente foi preso porque a polícia empreendeu diligências e logrou êxito em localizá-lo em um posto de combustível.

Além disso,
a prisão cautelar do suspeito é necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi demonstra ser dotado de periculosidade, tal como no presente caso, onde aparentemente o autuado ceifou a vida da vítima após uma discussão banal e porque portava uma pistola Taurus, bem como uma carabina calibre 22 além de considerável quantidade de munição.

Importante ressaltar, também, que
o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, haja vista a predisposição do Autuado em foragir do distrito da culpa colocando em risco a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 e seguintes do CPP, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria,
converto a prisão em flagrante de FREDERICK THIECO SANTOS NUNES, qualificado nos autos, em preventiva como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
”.

(Decisão de ID 131699372 – APFD n. 1009493-84.2023.8.11.0037). – Destaquei.

Em sentido correlato, ao apreciar o
Habeas Corpus
n. 1029215-21.2023.8.11.0000 e
denegar
a ordem em prol do recorrido, a c. Terceira Câmara Criminal
ratificou
a fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
, considerando-a idônea e apta a justificar o claustro cautelar do paciente.

Não obstante, em
15/02/2024
,
posteriormente à realização de

audiência instrutória
ocorrida em
14/02/2024
, o d. juízo
a quo
reavaliou o cenário fático-processual
e decidiu, fundamentadamente, pela possibilidade de restituição de liberdade ao paciente, vindo a ser o
decisum
proferido nos seguintes termos,
in verbis
:

“Compulsando os autos, verifica-se que
o acusado teve sua prisão preventiva decretada adotando-se como fundamento a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, pois as investigações indicaram que após o crime Frederick foi preso em situação indicando tentativa de fuga. Ademais, diante da necessidade da realização da instrução processual com inquirição de testemunhas que eventualmente poderão se sentir temerosas com a liberdade do denunciado
.

No entanto,
tais fundamentos utilizados para a decretação da segregação cautelar do acusado, não mais subsistem, uma vez que a instrução encontra-se encerrada, não havendo qualquer indicativo de que tenha embaraçado ou tumultuado a colheita de provas, tampouco ameaçado testemunhas.

Além disso,
carreou aos autos comprovante de residência fixa e trabalho em Primavera do Leste, de modo que poderá ser localizado a qualquer momento e comprova a sua primariedade
, eis que não ostenta nenhuma condenação, conforme sua Certidão de Antecedentes Criminais, constante do ID no 133635600,
ausentes portanto, os requisitos previstos no art. 312 do CPP, de modo que a liberdade provisória no caso concreto é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
revogo
a prisão preventiva decretada e
concedo
liberdade provisória ao acusado e
FREDERICK THIECO SANTOS NUNES
qualificado nos autos, mediante o cumprimento das seguintes
medidas cautelares
(art. 282, do CPP):

Comparecer perante a autoridade judiciária, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito, da instrução criminal e para o julgamento
;

Não mudar sem prévia permissão deste juízo ou se ausentar de sua residência, sem comunicar este juízo
;

Recolher-se diariamente à sua residência às 20:00 horas até às 06:00 horas, permanecendo por tempo integral em sua casa nos domingos e feriados
;

Uso de tornozeleira eletrônica
.

[...]

Advirta o autuado, que o descumprimento da presente medida cautelar poderá ensejar na decretação de sua prisão preventiva (artigos 282, §4o, e 312, parágrafo único, do CPP).

Assim, prossiga no cumprimento da decisão de Num. 141227166.

Expeça-se
alvará de soltura e precatória
”.

(Decisão de ID 141417824 – autos n. 1009693-91.2023.8.11.0037). – Destaquei.

Portanto, embora tenham se apresentado idôneos os motivos que inicialmente levaram à decretação e manutenção da prisão preventiva imposta ao recorrido,
inexiste erro ou ilegalidade a ser sanada diante do reconhecimento de que esses motivos não mais subsistem
, carecendo os autos de razões concretas aptas a determinar que o recorrido seja novamente apartado do convívio em sociedade, sendo aceitável, na hipótese,
a manutenção da substituição da medida extrema pelas diversas acautelatórias fixadas pelo d. juízo
a quo
.

Mesmo porque, como se sabe, a teor da jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores, em matéria de prisão cautelar,
cumpre encampar o
princípio da confiança no juiz natural da causa
, o qual, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, bem como possuir amplo acesso às provas dos autos, detém melhores condições de aquilatar as necessidades e possibilidades do feito.

Aliás, sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto,
sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
”
(RHC 73206/ES 2016/0181190-7, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgamento: 13/09/2016, Publicação: DJe 26/09/2016). – Destaquei.

Dessa forma, em que pesem os argumentos aventados pelo recorrente, entendo que a análise pormenorizada dos autos revela que, não obstante a
gravidade
dos delitos perpetrados, em tese, pelo recorrido,
inexistem outros elementos no caderno processual que indiquem substancial periculosidade advinda da liberdade de FREDERICK
. No que tange à
garantia da instrução criminal
, em particular, deve-se ressaltar que se encontra
encerrada a fase instrutória
, inexistindo razões concretas (relatos de ameaças ou informações correlatas) para que se conclua por
eventual prejuízo à ação penal
.

Por fim, não ignoro a condição de
réu primário
do recorrido, e, em relação ao
risco de fuga
, registro não ter aportado nos autos qualquer informação de que
FREDERICK, em liberdade há cerca de 07 (sete) meses
,
tenha
descumprido as medidas cautelares fixadas pelo d. juízo
a quo
, ou incorrido em
outras práticas criminosas
.

Entendo, portanto, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, que não mais se encontram presentes indícios de
periculum libertatis
, razão pela qual deve ser
mantida
a decisão liberatória
recorrida, uma vez que ausente, na hipótese, a necessidade de garantia da ordem pública, bem como por inexistir qualquer óbice à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
in casu
.

Por fim, é cediço que a prisão preventiva é dotada da característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua permanência quanto sua revogação são condicionadas às circunstâncias ou condições que as tenham determinado, podendo ser revogada ou substituída quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem elementos novos que a justifiquem, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal.

Portanto, no caso particular, havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ao recorrido ou a superveniência de fatos inéditos que recomendem a restrição à sua liberdade, nada impede seja redecretada a constrição cautelar mais severa, nos termos do art. 312, §1o, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido se orienta o entendimento desta eg. Corte de Justiça estadual:

[...] na ocasião em que o recorrido foi preso em flagrante delito fazia necessária à sua manutenção, contudo,
a prisão preventiva possui caráter provisório e finalidade processual, e na falta de elementos que efetivamente a autorizem, torna-se incabível a sua perpetuação sob pena de configurar execução antecipada da pena frente a ausência de sentença penal com trânsito em julgado
[...] desse modo,
fica demonstrada a ausência de perigo concreto à ordem pública que justifique a segregação cautelar, nem ainda se demonstram indícios hodiernos de reiteração delitiva, aspectos que eliminam a necessidade da prisão processual
. [...].

(N.U 1006835-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022). – Destaquei.

Dessa feita, afigura-se
inviável
o acolhimento da pretensão ministerial, razão pela qual
mantenho
, por seus próprios fundamentos, a decisão vergastada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos n. 1019813-47.2022.8.11.0000,
revogou a prisão preventiva outrora decretada em face do
recorrido
FREDERICK THIECO SANTOS NUNES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024